Tribunal: STF
Processo: HC 183111
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Jordany Raminy Costa Coelho, em favor de Alessandro José da Fonseca, contra decisão monocrática de Ministro Relator do STJ, nos autos do HC 562.554/DF.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de ALESSANDRO JOSE DA FONSECA no qual se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. 
    Consta dos autos que o paciente teve decretada sua prisão preventiva pela prática dos crimes de organização criminosa (art. 2º, § 3º, da Lei n. 12.850/2013), de furto qualificado (art. 155, §4º, II e IV, do Código Penal – oito vezes), e de lavagem de dinheiro (art. 1º, §4º, da Lei n. 9.613/1998 – oito vezes), tendo sido, ao final, condenado pela prática dos referidos delitos, à pena de 68 (sessenta e oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado. 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que denegou a ordem nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 37): 
    […]
    A presente impetração funda-se na ausência de contemporaneidade, ao argumento de que "os fatos que deram ensejo à prisão ocorreram durante o ano de 2017, ou seja, há longínquos MAIS DE 02 (dois) anos, e o recorrente se encontra acautelado por força de prisão preventiva desde a data 02 (dois) de maio de 2019, a quase 01 (um) ano, o que afasta a contemporaneidade dos fatos e a demonstração da atuação da organização criminosa nos dias atuais" (e-STJ fls. 5/6). 
    Alega, outrossim, que "em 19/07/2019 fora realizado o interrogatório do paciente, que respondeu os questionamentos deste d. juízo, do parquet e da defesa, sendo a sentença proferida na data 22 de novembro de 2019. 
    Deste modo, a instrução processual está encerrada. Sendo assim, nesta fase processual, não se está mais diante de qualquer fato novo e concreto que se amolde à hipótese da garantia da ordem pública prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal" (e-STJ fl. 11). 
    Defende, ainda, que a autoridade judicial decretou a prisão preventiva de ofício, o que seria vedado pela novel Lei n. 13.964/2019, e, que, portanto, deveria tal diploma legal retroagir para que fosse aplicada à espécie. 
    Sustenta, por fim, falta de fundamentação idônea para a manutenção da segregação cautelar (e-STJ fl. 18). 
    Diante disso, pleiteia a defesa, em tema liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, postula a substituição da cautela máxima por medidas diversas da prisão”. (eDOC 3)
    No STJ, a liminar foi indeferida.
    Nesta Corte, a defesa requer “devido a gravidade inquestionável do perigo que a população carcerária atravessa pelo risco eminente de serem acometidos pela PANDEMIA (COVID-19), a superação da Súmula 491/STF é medida que se espera, aguardando julgamento favorável do presente writ concedendo de plano a medida LIMINAR, e com definitivo provimento do presente Habeas Corpus.”
    É o relatório.
    Decido.
    De início, verifico que o pedido se esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    Na hipótese dos autos, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a autorizar o afastamento da incidência da referida Súmula.
    Quanto à tese de excesso de prazo, a jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É necessário apurar a presença de circunstâncias que demandam maior tempo, a exemplo de número de réus na ação penal e expedição de carta precatória, o que verifico no caso dos autos (doze réus no total). Cito recentes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria.
    Quanto à alegação de pandemia provocada pelo COVID-19, frise-se que o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF), mas determino ao Juízo de primeiro grau que reavalie a prisão preventiva do paciente, à luz da recomendação n. 62/2020 do CNJ, consideradas as peculiaridades do caso concreto.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente